Tribunal: TJMT
Processo: 8010110-98.2016.8.11.0091
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010110-98.2016.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SHOPFATO COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 12.881.278/0001-02 (RECORRENTE), GUSTAVO REZENDE MITNE - CPF: 053.466.519-50 (ADVOGADO), EDUARDO GROSS - CPF: 036.577.269-00 (ADVOGADO), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), SONY BRASIL LTDA. - CNPJ: 43.447.044/0004-10 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ANA ELISA PREDIGER WITT - CPF: 429.969.101-68 (RECORRIDO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8010110-98.2016.8.11.0091

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE

Recorrente(s):

ANA ELISA PREDIGER WITT

SONY BRASIL LTDA.

Recorrido(s):

Juiz Relator:

ANA ELISA PREDIGER WITT

SONY BRASIL LTDA.

SHOPFATO COMERCIO ELETRONICO S.A.

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APARELHO CELULAR – PRODUTO COM DEFEITO NÃO CONSERTADO – ALEGAÇÃO DE MAU USO – LAUDO PERICIAL DE PRODUTO DIVERSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
QUANTUM
FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

Não há prova nos autos sobre a alegação de mau uso do aparelho, do qual ensejaria a exclusão de responsabilidade das demandadas, na medida em que o laudo pericial tem por objeto produto diverso.

Assim, existe o ato ilícito diante da recusa de reparo do produto, o que enseja o dever de ressarcir os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 186 e 927 do CC.

Dano material devido, correspondente ao montante pago pelo aparelho que acusou defeito, nos termos do art. 18, §1o, II do CDC.

O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 a título de danos morais é irrisório e deve ser majorado para R$ 5.000,00, considerando o valor do produto, de R$ 1.199,00 e as diversas tentativas frustradas de solucionar o problema enfrentado.

Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.

Recurso da parte ré conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:
a) CONDENAR
as reclamadas, de forma solidária,

a proceder com a devolução da quantia paga do valor de R$ 1.199,00 (um mil, cento e noventa e nove reais),
corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;
b)
E ainda,
à título de danos morais, CONDENO solidariamente ambas as rés,
ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.
”

A parte Recorrente ANA ELISA, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais.

A parte Recorrente SONY, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação dos danos morais ou minorar o seu valor.

As partes nas contrarrazões refutaram
in totum
os argumentos carreados nos recursos da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese as alegações das Reclamadas, verifico que o laudo pericial teve por objeto produto diverso ao adquirido pela parte autora, o que afasta a existência de qualquer lastro probatório que demonstre a versão de mau uso do aparelho, o que elidiria a garantia contratual sobre o mesmo.

Ora, conforme nota fiscal acostada à exordial, o aparelho adquiro pela autora possui o IMEI de no 352198077124861. Todavia, consta no laudo pericial fotos de aparelho registrado sob o IMEI no 35219807-692532-6.

Logo, não comprovada a versão das Reclamadas, tenho por existente a falha na prestação dos serviços, na medida em que injustificadamente deixaram de reparar o produto no prazo legal, o que implica no dever de ressarcir os prejuízos suportados pela parte autora, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Em se tratando de relação de consumo, onde as demandadas respondem de forma objetiva pela falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC), uma vez não reparado o produto no prazo legal, cabe, à livre escolha do consumidor, a sua substituição, a restituição do montante pago ou o abatimento proporcional do preço, tal como dispõe o art. 18, § 1o do CDC.

Assim, escorreita a sentença que condenou as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.199,00 (um mil, cento e noventa e nove reais), a título de restituição dos valores pagos pela consumidora.

No que concerne aos danos morais, tenho pela sua existência, quer pela não reparação do produto no prazo legal, quer por não lograr a consumidora êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese as diversas tentativas.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
impende ser majorado, posto que fora fixado em dissonância com os valores que esta Turma Recursal Única tem concedido para o caso.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se em conta o valor do bem adquirido R$ 1.199,00 (um mil, cento e noventa e nove reais) e as diversas tentativas frustradas para resolver o problema na esfera administrativa.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Recorrente SONY e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Recorrente ANA ELISA
para majorar o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente SONY ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1o grau que foi o objeto do recurso, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020